Tribunal: STF
Processo: HC 79377
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
"HABEAS CORPUS" DENEGADO PELO S.T.J., POR
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. "HABEAS CORPUS",
PERANTE O S.T.F., SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INDEFERIMENTO.
1.      Para ilustrar o parecer pelo deferimento do
pedido, o representante do Ministério Público federal
invocou precedente desta Turma, no "Habeas Corpus" nº
79.226.
2.      Nesse precedente, o Superior Tribunal de Justiça
não chegara a conhecer do pedido de "Habeas Corpus" porque o
impetrante não teve acesso ao acórdão e o Tribunal Regional
Federal não enviou cópia deste ao Superior Tribunal de
Justiça, que devia tê-la requisitado para proceder ao
julgamento.
3.      No caso presente, não foi isso que ocorreu. O
acórdão ora impugnado conheceu do pedido e o indeferiu.
4.      Verifica-se, então, que o aresto julgou o pedido
com os elementos que foram trazidos pelo impetrante e com as
informações do Tribunal Estadual.
        A Turma do Superior Tribunal de Justiça poderia,
eventualmente, colher novos dados ou realizar diligências,
para melhor se esclarecer, se lhe parecessem necessárias.
        Não o tendo feito, porém, nem por isso praticou
ilegalidade ou abuso de poder que devam ser corrigidos com a
concessão da ordem.
5.      Até porque nada impede que se renove a
impetração, perante o Superior Tribunal de Justiça, com toda
a documentação  necessária à demonstração do constrangimento
ilegal eventualmente praticado pelo Tribunal estadual.
6.      "H.C." indeferido, ressalvando-se a
possibilidade de o impetrante renovar a impetração perante o
Superior Tribunal de Justiça com documentação mais completa.
4